Tribunal: TJDFT
Processo: 0750626-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO A PESQUISAS DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens dos Agravados pelos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e E-Ridft.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reiteração a pesquisas de bens e ativos financeiros passíveis de penhora por meio dos sistemas eletrônicos, ante o transcurso razoável de tempo desde a última pesquisa.
III. Razões de decidir
3. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes.
3.1. Apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o credor não pode simplesmente abdicar de seu dever de procurar e indicar bens do devedor e que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer única e exclusivamente esse papel ao Juiz.
3.2. O deferimento junto ao Poder Judiciário decorrerá da comprovação do exaurimento daquelas disponíveis e acessíveis ao credor, assim como da presença de indícios ou fundadas razões para se acreditar que o devedor possua patrimônio ou recurso que justifiquem e possam ser alcançados pelo ato judicial.
3.4. No caso, o credor não demonstrou que tenha diligenciado por meios próprios em busca de bens do devedor passíveis de constrição, mesmo aqueles que podem ser diligenciados independentemente do auxílio do Judiciário.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “A reiteração de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário não dever ser deferida caso o credor não demonstre esforços para localização de bens penhoráveis do devedor.”
_______________________
Jurisprudências relevantes citadas: (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.); (AgRg no Ag n. 982.780/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/5/2008, DJe de 6/6/2008.); (REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.).